Tribunal: TJSP
Processo: 1502052-02.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado com rompimento de obstáculo – Autoria e materialidade comprovadas - Condenação mantida – Inviável a aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade de desclassificação para receptação - Regime inicial semiaberto decorrente da reincidência – Incabível a substituição por pena restritiva de direitos - Recurso não provido